Tribunal: TJDFT
Processo: 0711398-83.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CÓDIGO CIVIL E CTB. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PROVAS QUE APONTAM PARA A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. ARTIGO 34 DO CTB. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. VEÍCULO DE GRANDE PORTE. ARTIGO 29 §2o DO CTB. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS E DEVIDOS AO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 27.462,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), a título de indenização por danos materiais. Em suas razões recursais, sustenta que o autor teria provocado o acidente ao tentar realizar ultrapassagem pela direita, sem atentar que o motorista do ônibus já havia iniciado a manobra. Assevera ausência de responsabilidade do motorista do ônibus pela colisão entre os veículos. Pede provimento do recurso, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Preparo e custas devidamente recolhidos. Contrarrazões apresentadas (ID. 62610318).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil e, por isso, devem ser aplicadas à análise da lide as disposições do Código Civil, bem como do Código de Trânsito Brasileiro – Lei no 9.503/97, por se tratar de acidente de trânsito.
4. O autor afirma que, no dia e local dos fatos, seguia pela faixa da direita da pista, quando fora surpreendido/abalroado na lateral esquerda de seu automóvel pelo veículo da empresa Requerida. Assevera que o ônibus da empresa Requerida, transitando pela faixa central da via, realizou mudança de faixa para a faixa da direita da pista, buscando o acesso à parada de ônibus mais a frente, não observando a presença do veículo do Requerente que se deslocava na faixa da direita seguindo o fluxo da via. Em contrapartida, a Requerida alega que o ônibus entrou na via quando não havia nenhum veículo, atribuindo ao autor a responsabilidade pelo ocorrido.
5. Sobre a controvérsia, cabe ressaltar que, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, as documentações dos autos comprovam os eventos descritos na petição inicial, assim como as avarias no veículo do recorrido. Por outro lado, a recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações no sentido de que foi o ônibus da Ré que acabou sendo atingido pelo veículo do Autor. Pelo contrário, o vídeo gravado logo após o acidente (ID. 62610263) corrobora a versão apresentada pelo autor que o ônibus da empresa recorrente atingiu a lateral do veículo, ao transpor a faixa. Nesse ponto, ressalta-se que as imagens do circuito interno do ônibus não contribuem para o esclarecimento do acidente, tendo em vista que focam na parte frontal do ônibus. Além disso, conforme destacado em sentença, o motorista da recorrente, testemunha compromissada, admitiu que o veículo do autor já estava ao lado do ônibus quando realizou a manobra de adentrar à pista direita (02min19), bem como que a parte autora não estava ultrapassando o ônibus no momento do acidente (05min39).
6. Com base nesses pressupostos, é válido destacar que o art. 34 do CTB estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade. Além disso, também é importante ressaltar o veículo de maior porte é responsável pela segurança dos veículos de menor porte (§ 2o, art. 29, CTB).
7. Diante disso, verifica-se que a recorrente foi a responsável pelo acidente. Logo, deve arcar com o prejuízo no valor de R$ 27.462,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), em razão dos danos materiais suportados pelo recorrido, conforme o menor dos orçamentos apresentados e nota fiscal do serviço (ID. 62610262 e 62610271). Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.